Tribunal: STF
Processo: AI 431754
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz de legislação infraconstitucional, ausente o  prequestionamento
dos dispositivos constitucionais suscitados no RE (Súmulas 282 e
356): alegada  violação ao texto constitucional que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta, que não viabiliza o RE; inocorrência de
negativa de prestação jurisdicional ou violação dos princípios
contidos nos artigos 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal